Tribunal: TJSP
Processo: 2286719-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO DEMONSTRADA
I - Benefício da justiça gratuita que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado diante de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada;
II – No caso dos autos, mostra-se plausível a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO DEMONSTRADA
I - Benefício da justiça gratuita que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado diante de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada;
II – No caso dos autos, mostra-se plausível a concessão do benefício amparado na declaração de insuficiência de recursos financeiros e nos documentos que dão conta que o agravante possui renda inferior a dois salários mínimos, não declara imposto de renda porque é isento, indicativos, por ora, para conceder a gratuidade postulada.

RECURSO PROVIDO